Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
E M E N T A
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. VÍTIMA IDOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de furto, praticado mediante fraude contra pessoa idosa, e em concurso de pessoas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se houve cerceamento de defesa quanto à oportunidade de oitiva de testemunhas; se há provas suficientes para condenação; e se foi corretamente dimensionada a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Incabível a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que observado que a própria Defesa não procedeu ao arrolamento das testemunhas na resposta à acusação.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Após análise pormenorizada da dosimetria da pena, ressalta-se que a confissão espontânea do réu foi devidamente valorada, tendo sido compensada com a agravante da reincidência. Todavia, constando, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (visto que o crime foi cometido contra pessoa idosa), a pena intermediária foi escorreitamente elevada em 1/6 (um sexto).
IV – DISPOSITIVO:
4. Apelação conhecida e não provida.